Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em benefício de Júlio César Sousa dos Santos, devidamente qualificados, com o escopo de requerer a dispensa do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1°, inciso I, e 350, ambos do CPP, bem como do art. 5°, inciso LXVI, da CF/88. Aduz que o paciente encontra-se preso desde às 19 horas do dia 14/9/2023, sob a acusação de importunação sexual. A d. Autoridade policial não arbitrou fiança, contudo, em audiência de custódia, o d. Magistrado do NAC concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Na aludida audiência, o paciente esclareceu ao d. Magistrado que presidiu o ato, que trabalha como pintor, e que só recebe dinheiro quando é contratado para pintar veículos e que não tem carteira assinada. Ressaltou que, todos os meses, após custear alimentação, roupas, conta de água e energia elétrica, dentre outros itens essenciais, é comum não restar nenhum recurso financeiro, contando, muitas vezes, com a ajuda de terceiros para alimentar a sua família. Entretanto, mesmo diante de destas informações, o d. Magistrado do NAC fixou a fiança em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Argumenta que o paciente já sofreu traumatismo craniano em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 1999, o que o levou à uma invalidez incompleta permanente em virtude de crises epiléticas, não possuindo condições de exercer atividade laboral, conforme relatório médico que instrui os autos. Assevera que o paciente possui endereço certo, trabalho digno e não oferece risco de livrar-se do distrito da culpa. Garante que, além do mais, sua liberdade não representa ameaça à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Acrescenta, por fim, que em situações similares o c. STJ tem decidido no sentido de que a insuficiência de recursos não pode ser óbice à concessão da liberdade provisória, razão pela qual pugna em sede de liminar, pela dispensa do pagamento da fiança, nos termos do art. 325, § 1°, inc. I, e art. 350, ambos do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente Júlio César Sousa dos Santos, que ainda se encontra no DCCP, correndo o risco de ser transferido para o sistema presidiário do DF. Brevemente relatado. Passo a decidir. Pela análise dos autos, conforme consta do APF no 463/2023, da 5a DP, distribuído à MM. 8a Vara Criminal de Brasília, verifica-se que o paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 14/09/2023, pela suposta incursão na conduta tipificada no art. 215-A do Código Penal. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM Juiz prolator da r. decisão combatida, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A d. Defesa afirma que o paciente deve ser posto em liberdade, sem o pagamento da aludida fiança, por não possuir condições financeiras para suportar o valor arbitrado. Esclarece que o paciente é pintor e não possui carteira assinada, que sofre com crises epiléticas e, muitas vezes, precisa recorrer ao auxílio de terceiros para garantir o sustendo de sua família. Conforme ficou consignado na r. decisão objurgada, a conduta imputada ao paciente não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar sua segregação cautelar. Quanto à fixação da fiança, apesar de encontrar fundamento no art. 319 do CCP, tenho que a ordem deve ser concedida. Conforme se pode observar, entendendo o d. Juízo do NAC que as circunstâncias determinam a imposição da cautelar consubstanciada no recolhimento de fiança, a providência imediata que se impõe é a colocação do paciente em liberdade, sendo que o passo seguinte consiste em se estabelecer prazo para que o valor respectivo seja devidamente recolhido. Superado esse interstício e não sendo o montante resgatado, só então estará justificado o decreto de prisão preventiva, diante do não cumprimento da medida cautelar fixada, como acontece, aliás, com qualquer outra que venha a ser desonrada. Na hipótese em análise, porém, a liberdade provisória foi concedida ao paciente pelo d. Magistrado do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, por ocasião da realização da referida audiência, continuando o paciente preso e recolhido ao cárcere em face do não pagamento da fiança ali arbitrada. Entretanto, a meu sentir, o mais correto e apropriado, repita-se, seria que primeiro fosse ele posto em liberdade, fixando-se prazo para que viesse a honrar o montante fixado a título de fiança, justificando-se o encarceramento apenas em caso de não atendimento da indigitada cautelar, principalmente porque o paciente informa que possui emprego certo. Estas circunstâncias, por si sós, já caracterizam constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento do pedido de liminar que fora postulado. A propósito do tema, confiram-se os julgados a seguir transcritos, oriundos da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria: “(...) 1. Não se justifica o encarceramento de paciente pelo não recolhimento de valor arbitrado a título de fiança, especialmente porque, entendendo o Juízo que as circunstâncias determinam a imposição da referida cautelar, a providência imediata é a colocação do paciente em liberdade, sendo que o passo seguinte, por sua vez, consiste em se estabelecer prazo para que o valor respectivo seja devidamente recolhido. Superado esse interstício e não sendo o montante resgatado, aí sim se justifica o decreto de preventiva, diante do não cumprimento da medida cautelar fixada, como acontece, aliás, com qualquer outra que venha a ser desonrada. (...) 3. Ordem concedida". (Acórdão 1215851, 07234249720198070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. (...) 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA e assim o faço para o fim de determinar que seja o paciente posto de imediato em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, ficando mantidas as demais medidas cautelares já fixadas pelo d. Juízo por ocasião da realização da audiência de custódia e aqueloutras que porventura forem impostas pelo d. Juízo do conhecimento, devendo o respectivo termo ser assinado oportunamente, sob pena de revogação. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Feito isso, encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 17 de setembro de 2023, às 02h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)